Tribunal: TJSP
Processo: 2137098-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto e Receptação (art. 155, §1o e §4o, inc. IV e art. 180, "caput", c.c. art. 61, II, "j" na forma do art. 60, todos do CP) - Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Não verificada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto e Receptação (art. 155, §1o e §4o, inc. IV e art. 180, "caput", c.c. art. 61, II, "j" na forma do art. 60, todos do CP) - Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Não verificada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – Alegação de ausência de proporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual resultado a ser imposto - Precedente do STJ: "Incabível antecipar a provável colocação da paciente em regime mais favorável, pois tal implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via estreita do habeas corpus" - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não constituem fatores impeditivos da custódia cautelar - Recomendação CNJ no 62/2020. Necessária à comprovação dos pressupostos - Constrangimento ilegal não configurado -– ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2137098-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALEXSANDER
ALMEIDA VIEIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137098-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22220
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2137098-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Aleksander Almeida Vieira da Silva
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão - 00a CJ da Comarca de São Paulo
Comarca: São Paulo/SP
HABEAS CORPUS Furto e Receptação (art. 155, §1o e §4o, inc.
IV e art. 180, “caput”, c.c. art. 61, II, “j” na forma do art. 60, todos
do CP) - Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar - Não verificada - Decisão
suficientemente
fundamentada
-
Presença
dos
requisitos
autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus
comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312
do CPP Alegação de ausência de proporcionalidade entre a
prisão cautelar e eventual resultado a ser imposto - Precedente do
STJ: “Incabível antecipar a provável colocação da paciente em
regime mais favorável, pois tal implicaria análise do conjunto
fático probatório, inviável na via estreita do habeas corpus” - A
presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não constituem
fatores impeditivos da custódia cautelar - Recomendação CNJ no
62/2020.
Necessária
à
comprovação
dos
pressupostos
-
Constrangimento
ilegal
não
configurado
-
ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo em favor de Aleksander Almeida Vieira da Silva, alegando que este
sofre constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Plantão -
00a CJ da Comarca de São Paulo/SP.
Alegou a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 10.06.2020 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155 §1o e §4o, IV
e art. 180 c.c. art. 61, II, “j” e art. 69, todos do Código Penal, tendo a prisão em flagrante
convertida em preventiva pelo juízo a quo, apesar do disposto no art. 8o, §1o, “c” da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137098-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Afirmou que a r. decisão atacada estaria desprovida de fundamentação
idônea, argumentando que ilações abstratas da gravidade do delito não seriam suficientes
para admitir a segregação cautelar do investigado, podendo a prisão preventiva ser
decretada somente quando não cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
prevista no art. 319 do CPP.
Apontou a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de
Processo Penal para manutenção da segregação cautelar, argumentando que não haveria
elementos concretos que demonstrassem que a liberdade do paciente pudesse ser um risco à
ordem pública, à instrução criminal, e/ou à aplicação da lei penal. Ademais, deveria o juiz
analisar, uma a uma, as medidas cautelares alternativas ao cárcere, justificando
fundamentadamente a sua não aplicação.
Sustentou a vedação ao uso da prisão preventiva como forma de
antecipação da pena, em respeito ao princípio da presunção de inocência, disposto no artigo
5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Destacou as circunstâncias favoráveis do paciente,
a saber, primariedade, residência fixa e crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Postulou pela observância ao princípio da proporcionalidade, sustentando
que a segregação cautelar do paciente não poderia ser mais grave do que a pena
eventualmente imposta, pois, se condenado, cumprirá a pena em regime inicial diverso do
fechado. Ademais, diante da pandemia pelo coronavírus, mantê-lo sob custódia contribuirá
para a disseminação da doença.
Sustentou que, diante das circunstâncias pessoais favoráveis e da atual
pandemia pela COVID-19, em observância ao disposto no art. 4o, inciso I, “b” e “c” da
Recomendação no 62/2020 do CNJ, deve o Magistrado reavaliar a necessidade de
manutenção das prisões provisórias, a fim de prevenir a propagação do vírus nos presídios
que, em sua maioria, apresentam condições insalubres e superlotação.
Por fim, dada as supostas circunstâncias favoráveis do suplicante e o
caráter excepcional da citada prisão, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que
fosse concedido ao paciente a liberdade provisória sem fiança, expedindo-se o competente
alvará de soltura.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp. 138/140).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (pp. 144/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137098-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem, conforme entendimento firmado no parecer anexo (pp. 169/174).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Infere-se dos autos que no dia 10 de junho de 2020, o paciente,
juntamente com Kauan Lyra Correa, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
furto qualificado e receptação.
O Juízo de primeiro grau, considerando a regularidade da prisão
homologou o flagrante, convertendo em prisão preventiva, em decisão proferida na data de
11 de junho de 2020 (pp. 77/80 dos autos originários).
Insurge-se o paciente contra tal decisão.
Todavia, o inconformismo não prospera.
Consta da denúncia “que, entre os dias 07 e 10 de junho de 2020, durante
estado de calamidade pública, decorrente da pandemia COVID-19 (decreto estadual no
64.879, de 20 de março de 2020), em local incerto, nesta Comarca da Capital,
ALEXSANDER ALMEIDA VIEIRA DA SILVA, qualificado às fls. 17 e 18, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com KAUAN LYRA CORREA, qualificado a fls.
19/21, receberam/adquiriram, em proveito comum e, em 10 de junho de 2020, na Avenida
João Paulo Primeiro, altura do no 1948, Brasilândia, ALEXSANDER conduzia, coisa que
sabiam ser produto de crime, consistente no veículo GM/Chevette, ano 1993, placas
BMA-3003/SP, pertencente à vítima Jackson Sales Sobrinho.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de
junho de 2020, por volta das 05h, durante estado de calamidade pública, decorrente da
pandemia COVID-19 (decreto estadual no 64.879, de 20 de março de 2020), na Avenida
João Paulo Primeiro, altura do no 1948, Brasilândia, nesta Comarca da Capital,
ALEXSANDER ALMEIDA VIEIRA DA SILVA, qualificado às fls. 17 e 18, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com KAUAN LYRA CORREA, qualificado a fls.
19/21, aproveitando-se do repouso noturno, subtraíram, em proveito comum, o veículo
VW/Gol, placas CBE-5637/SP, pertencente à vítima Carlos Roberto de Oliveira.
Conforme apurado na fase inquisitiva, em 10 de junho de 2020, policiais
militares que realizavam patrulhamento de rotina foram acionados pela vítima Carlos
Roberto de Oliveira, informando que o seu veículo VW/Gol, placas CBE-5637/SP, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137098-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
estava estacionado em via pública, acabara de ser furtado.
Logo em seguida, em diligências pelas proximidades do local em que se
deram os fatos, os milicianos localizaram, na Avenida Orlando Garcia da Silveira, altura do
no 700, o veículo VW/Gol furtado, sendo rebocado, com corda, pelo veículo GM/Chevette,
que era conduzido por Alexsander, na companhia de Kauan (note-se que a vítima Carlos
confirmou ter visto, por câmera, dois indivíduos colocando uma corda em seu carro,
rebocado por um Chevette).
Realizada a abordagem e indagados a respeito dos fatos, os denunciados
admitiram aos milicianos que juntos haviam acabado de subtrair o veículo Gol, que
encontrava-se estacionado em via pública.
Em consulta sobre a procedência do veículo GM/Chevette, constatou-se
também ser produto de furto ocorrido dias antes (07 de junho/2020), na Rua Barra do
Jacaré, altura do no 73, Freguesia do Ó, tendo como vítima Jackson Sales Sobrinho,
conforme Boletim de Ocorrência no 755719/2020 (fls. 42/43).
A vítima Jakson confirmou o furto (fls. 15), mas não o presenciou, não
podendo apontar os seus autores.
Os denunciados sabiam da origem ilícita do Chevette, posto que o
receberam/conduziam sem documentos e sem a chave original, não explicaram a posse
lícita do mesmo e ainda o receberam apenas 3 dias após o furto, indicando ligação próxima
com o furtador.
Na delegacia, os denunciados ficaram calados.
Autos de apreensão e avaliação a fls. 26/29” (pp. 107/111 dos autos
originários).
Inicialmente, inviável, na via sumaríssima do “writ” eleito, a avaliação
quanto a inocência do paciente porquanto a análise da matéria, “in casu”, requer o seu
exame aprofundado, confundindo-se com o próprio mérito da Ação Penal, o qual deverá ser
apreciado oportunamente pelo Juízo de Primeira Instância, sob o crivo do contraditório,
incompatível com a via estreita do “habeas corpus”, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Pois bem. Verifica-se que a prisão cautelar foi decretada, essencialmente,
com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução da
instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137098-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
No caso em apreço, verifica-se que o pronunciamento atacado fez
referência expressa e detalhada a prova da existência do crime supostamente praticado pelo
paciente (materialidade), bem como contempla suficientes indícios de autoria, trazendo os
elementos de convicção que motivaram a medida de exceção, encontrando-se, portanto,
devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
A decisão não se mostrou genérica, tendo a autoridade impetrada
apontado os motivos ensejadores do decreto da prisão preventiva.
Registre-se, por oportuno, que é despicienda a elaboração de
fundamentação extensa, basta que o decreto prisional seja baseado em elementos concretos
da conduta do agente, afastando-se, pois, a necessidade de ser minucioso, até porque é “(...)
sobejamente sabido que na fase processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha
relativamente sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento
do julgamento do feito (...)” (TJ-SP, HC n° 2133717-55.2015.8.26.0000, Relator Des. De
Paula Santos, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015).
O periculum libertatis, igualmente, se faz presente, consubstanciado na
garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade
da reiteração de ações delituosas por parte do paciente caso permaneça em liberdade.
Nesse sentido, conforme exposto na obra de Renato Brasileiro, 'a
doutrina majoritária entende como garantia da ordem pública o risco considerável de
reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja
porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os
mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de
voltar ao convívio com os parceiros do crime. Neste caso, a prisão preventiva poderá ser
decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da
periculosidade do agente. O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de
assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a
cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral' (Código de Processo Penal
Comentado, p. 878/879, 2017).
Consta também, que a custódia cautelar foi decretada, essencialmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137098-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
com fulcro na necessidade de garantia da instrução criminal, por se tratar de acusação que
demanda produção de prova relacionada ao reconhecimento pessoal em audiência, também
em razão da gravidade em concreto da conduta praticada pelo paciente.
Com efeito, do relato acima exposto, não é possível afastar, a priori, a
responsabilidade penal do paciente, que merece ser melhor analisada durante a instrução
processual.
Assim, a prisão cautelar merece ser mantida, com vistas a tutelar o meio
social e impedir a recalcitrância criminosa, não havendo, ao menos a priori, como
conceder ao paciente a pretendida liberdade ou substituir a cautelar extrema por medidas
mais brandas, pois estas não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem
pública.
Nesse mesmo norte, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ALEGADA
NULIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. I A segregação cautelar deve ser considerada exceção,
já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação
da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - A tese referente à
suposta nulidade pela decretação da preventiva de ofício não foi debatida perante a
instância precedente, não sendo possível examiná-la nesta via, sob pena de indevida
supressão de instância. III - No presente caso, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam
que a liberdade dos recorrentes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se
considerada a periculosidade dos recorrentes, consubstanciada na forma pela qual o
delito foi, em tese, perpetrado "eis que praticado em concurso de pessoas, mediante o
rompimento de obstáculo para a consecução do crime e durante o repouso noturno",
bem como pelo fato de nenhum dos agentes possuírem endereço fixo, o que justifica a
segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal. Recurso ordinário
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 88053/MG, Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137098-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Registre-se, outrossim, que a prisão preventiva não afronta o princípio da
presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI),
a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Por fim, anote-se que condições subjetivas favoráveis não constituem
motivos aptos a impedir, per si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando
presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
No mais, em que pese os argumentos exposto, não procede a alegação de
ausência de proporcionalidade da prisão cautelar sob o fundamento de que a segregação
cautelar não poderia ser mais grave do que a pena eventualmente imposta.
Nesse ponto, anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
pelo indeferimento da liberdade ao acusado preso preventivamente sob o argumento de que
não caberia antecipar a provável colocação da paciente em regime mais favorável, pois tal
implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via estreita do habeas corpus:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só
se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos ora recorrentes
acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de
entorpecentes apreendidos em poder dos agentes (56 pedras de crack).
III - Não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas
cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de
futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto ou a
substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos, o que implicaria
análise do conjunto fático probatório, inviável nesta via estreita.
IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja
vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137098-95.2020.8.26.0000 -Voto no
9
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 77.070/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)”.
Extrai-se do referido julgado que a “A alegação de desproporcionalidade
da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo,
durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto à possibilidade de
cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença
condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão
legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas
cautelares porque não cabe ao STJ, em um exercício de futurologia, antecipar a provável
colocação da paciente em regime aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de prisão
por restritiva de direitos”.
Por derradeiro, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020
traz orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas
contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo.
Cumpre destacar que a atual situação de calamidade decorrente do
Covid-19 não pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos.
Há que se verificar se, de fato, encontra-se o detento em situação de risco elevado que,
particularizando-o e o fazendo destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão ou a antecipação do regime de pena.
Contudo, no caso em tela, não restou comprovado que a paciente se
encontra no grupo de risco, já que não foi acostado aos autos qualquer documento neste
sentido.
De toda sorte, ainda que a acusada se enquadre no grupo de risco, faz-se
necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está inserida, requisitos estes que não se encontram
demonstrados no caso concreto.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137098-95.2020.8.26.0000 -Voto no
10
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, 30/033/2020).
Desse modo, considerando que a prisão provisória está amparada em
elementos idôneos e plenamente fundamentada, não vejo como restituir à paciente o
pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas cautelares mais brandas,
eis que não se mostram adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública, ante a
gravidade do crime por ele em tese praticado (art. 282, II e § 6°, do CPP).
Portanto, de rigor a manutenção da prisão preventiva para a garantia da
ordem pública e efetiva aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP). Nesse sentido, qualquer
outra medida prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades mencionadas.
Desta forma, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em ilegalidade
da segregação imposta à paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137098-95.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator